Tribunal: TJMT
Processo: 1014225-64.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014225-64.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUILHERME FARIA DA SILVA - CPF: 828.250.251-00 (EMBARGANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME FARIA DA SILVA - CPF: 828.250.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO DIAS NOGUEIRA - CPF: 112.559.926-03 (EMBARGANTE), LEANDRO DIAS NOGUEIRA - CPF: 112.559.926-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO VEICULAR - CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E AS PROVAS DOS AUTOS - PEDIDO PARA SANAR VÍCIO APONTADO -
CONTRADIÇÃO NÃO IDENTIFICADA -
PROPÓSITO DE
REJULGAMENTO

DA CAUSA NÃO PERMITIDO POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREMISSA DO
STJ -
VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

O vício da contradição que autoriza os embargos
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ).

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE)

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
Nº 1014225-64.2021.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE:

GUILHERME FARIA DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interposto por
GUILHERME FARIA DA SILVA contra acordão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal N
.U 1014225-64.2021.8.11.0042
, interposta pelo embargante contra
decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (N.U
1012574-94.2021.8.11.0042)
, que indeferiu a restituição do veículo
Volvo FH 440 6X2T, placas NVS6A22, apreendido na posse de Leandro Dias Nogueira, preso em flagrante em 15.8.2021, pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
(ID 105918579).

O embargante sustenta que: 1) não poderia
“produzir quaisquer provas, haja vista não ser parte no processo, nem mesmo arrolado como testemunha”
; 2) não há “
necessidade de se investigar o apelante e não reconhecer sua condição de boa-fé”
; 3)
“suas teses foram refutadas com base em argumentos que sequer tinha conhecimento”
, a ofender o princípio da não surpresa.

Requer provimento para que seja “anulado” o acórdão embargado, ou,
“alterando-se a decisão proferida nos autos”
para restituir o veículo Volvo FH 440 6X2T, placas NVS6A22 (ID. 123170477).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso (ID 7596664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante se insurge quanto ao desprovimento do pleito de restituição do veículo, bem como sobre a determinação de investigação para se aferir a suposta participação do embargante no fato criminoso, sob a assertiva de contradição.

No julgamento da Apelação Criminal N.U 1014225-64.2021.8.11.0042, esta e. Câmara desproveu o recurso nos seguintes termos:

“De fato, o apelante
GUILHERME FARIA DA SILVA
comprovou ser proprietário da transportadora J&W Transportadora, situada no município de Cáceres, bem como do veículo Volvo FH 440 6X2T, placas NVS6A22, conforme Certificado de Registro de Veículo (ID. 105918581), o qual foi apreendido
transportando
208,730 kg (duzentos e oito quilogramas e setecentos e trinta gramas) de cocaína, acondicionadas em “diversas mochilas e caixas de papelão jogados por cima da carga de milho”.

Ocorre que, não há nos autos, qualquer
documento de vínculo empregatício de Leandro Dias Nogueira com o apelante, tampouco contrato de prestação de serviços com a empresa J&W Transportadora. O motorista [Leandro Dias Nogueira] declarou residência no município de Uberlândia-MG [cidade destino das drogas]; não foi esclarecido, durante a persecução penal, se o veículo já havia sido utilizado outras vezes para o transporte de carga lícitas.

O transporte interestadual de cargas, com atividade profissional remunerada, pressupõe relação de confiança entre o proprietário do veículo e o
transportador (TJMG - 1.0702.16.058277-2/002, Relator (a): Des. Marcílio Eustáquio Santos – 1.11.2019), a exigir cautela e cuidado indispensáveis na contratação do motorista, justamente, para evitar que o veículo seja desviado para outras finalidades. Isso porque, “contratar motorista para frota requer uma pesquisa mais apurada do histórico profissional da pessoa (...) é indicado buscar referências nas últimas empresas (...)” e observar detalhes comportamentais (...)” (
https://frotas.unidas.com. br/blog/como-contratar-motorista/
- acessado em 17.3.2022).

Na
s apreensões de veículos, em tráfico de drogas, apresenta-se comum o uso de veículos pertencentes a terceiros, inclusive de transportadoras,

como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), como estratégia para burlar a persecução penal e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018).

Registre-se que, mostra-se improvável que o apelante ou qualquer outro cidadão emprestasse o caminhão Volvo FH 440 6X2T, ano/modelo 2010/2010 - visto que não há nos autos documento de vínculo empregatício ou contrato de prestação de serviços – avaliado em R$ 223.033,00 (duzentos vinte três mil e trinta e três reais), conforme tabela FIPE (consulta realizada em 17.3.2022), utilizada para o transporte de 208,730 kg (duzentos e oito quilogramas e setecentos e trinta gramas) de cocaína, de modo que o seu valor de mercado poderia alcançar, aproximadamente, R$15.145.312,00 (quinze milhões, cento quarenta cinco mil e trezentos e doze reais), utilizando-se como referência o valor médio de R$ 72.814,00 (setenta e dois mil, oitocentos e catorze reais) o quilo, consoante levantamento de mídias elaborado pela equipe do CdE – Centro de Excelência para a redução da oferta de drogas ilícitas, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

[...] No caso, visualiza-se que o apelante, durante a instrução probatória, não esclareceu sua relação pessoal ou profissional com Leandro Dias Nogueira, motorista do seu caminhão, condenado por tráfico de drogas. Na essência,
GUILHERME FARIA DA SILVA
[apelante] não cooperou com o princípio da boa-fé processual, ignorando o dever de lealdade, a merecer apuração séria da sua conduta e sua relação no fato criminoso, em investigação complementar.

Com efeito, a expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o
perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR; TJMT, N.U 0001700-32.2013.8.11.0015).

[...] Portanto, o perdimento

é a medida legal consequente, embora a propriedade formal seja atribuída ao apelante.
”

No caso, a restituição foi indeferida por não ter sido esclarecida a relação pessoal/profissional do apelante com o condutor do seu veículo [utilizado para transporte de 208,730 kg de cocaína], bem como por não ter cooperado com o princípio da boa-fé processual, com base em premissas jurisprudenciais do e. TJMG, e. TJMT e c. STJ, motivo pelo qual foi determinada a remessa dos autos para o órgão ministerial para que fosse “
apurada a conduta do apelante e eventual envolvimento no fato criminoso”
.

O
vício da contradição que autoriza os embargos
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012 - grifado).

Como bem pontuado pelo i. Procurador de Justiça, o acórdão
“trouxe [...] argumentos sólidos, explicando com minúcias as razões de decidir para considerar que o caminhão apreendido foi utilizado para transportar mais de 200kg de cocaína, carga esta de altíssimo valor (mais de 15 milhões de reais), não tendo o proprietário do veículo demonstrado, a contento, a sua boa-fé [...] inclusive, nota-se que, de fato, não houve a comprovação adequada do vínculo existente entre réu e o apelante (ora embargante) a amparar a alegação defensiva, ainda mais se considerarmos que houve o ‘desvio de rota’ para a cidade de Cáceres, justamente município em que reside o apelante.”
(José de Medeiros – ID. 137927198).

Logo, não se identifica premissas inconciliáveis a serem sanadas.

Na essência, verifica-se propósito de
rejulgamento

da causa, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.

Para o caso, adota-se a seguinte orientação do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Nessa linha, registra-se aresto desta e. Câmara:

“Não se pode falar em omissão quando o embargante se refere a matéria de fundo devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora”
(TJMT, ED nº 10184/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022